Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLICÍTO - ACLARATORIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
2. Aclaratórios Rejeitados.
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Havendo omissão no acórdão, especificamente a ausência de pronunciamento a respeito da majoração dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada e majorar o valor dos honorários.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000889-98.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BV FINANCEIRA S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLICÍTO - ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Aclaratórios rejeitados.

SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Havendo omissão no acórdão, especificamente a ausência de pronunciamento a respeito da majoração dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada e majorar o valor dos honorários.

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BV FINANCEIRA E INVESTIMENTO e ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000889-98.2018.811.0041, que manteve a sentença de improcedência do pedido.

A primeira Embargante afirma que o acórdão é omisso ao não trazer a versão completa dos fatos de forma a “
ensejar que o processo de subsunção feito pelo Juízo
a quo
possa ser avaliado e eventualmente refeito pelos Tribunais Superiores, a partir do material constante do próprio acórdão.
” (
sic
Id 95724490)

Ressalta também a necessidade de manifestação expressa sobre a aplicação de determinada norma federal e constitucional para que possa ser alegada sua violação na petição do futuro recurso aos Tribunais Superiores, requerendo expressa menção aos artigos 55§1o, 57 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 9o, 33, 37, § 1o, 38 do Decreto 2.181/97, e artigo 16 do Código de Processo Civil.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 95724490)

O segundo Embargante, alega, tão-somente, a existência de omissão pela ausência de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração. (Id 96012963)

Apenas, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos. (Id 97941692)

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o primeiro Embargante alega omisso no v. acórdão, porque não registrou todos os fatos, nem se manifestou expressamente sobre as normas contidas no CDC, Decreto no
2.181/97
e CPC, aplicáveis ao caso.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Procedimento Administrativo c/c Declaratória de Inexistência de Débito no 1000889-98.2018.811.0041, que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de vícios no processo administrativo que imputou a Recorrente multa administrativa, bem como a adequação da multa aplicada.
Em síntese, alega o recorrente a nulidade do procedimento administrativo, ausência de competência do PROCON para julgar conflitos entre consumidores e o Apelante, bem como a exorbitância do valor fixado a titulo de multa.
Constata-se que o processo administrativo originou-se de reclamação do consumidor, ante a existência de cobrança supostamente indevida, considerando a quitação anterior do débito de cartão de crédito, bem como a solicitação do cancelamento deste.
A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor.
Temos, ainda, o art. 18 do Decreto Federal no 2.181/97, que autoriza a aplicação de multa administrativa por por inobservância às normas de defesa do consumidor.
A propósito, no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, consolidou-se o entendimento de que o PROCON possui legitimidade para a aplicação de tais sanções:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
(...)
2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
3. Finalmente, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a proporcionalidade da multa aplicada, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.” (Recurso Especial n. 1.727.028 - 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.11.2018)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAR SANÇÕES. (...). 4. Nos termos do art. 5o do Decreto 2.181/97, o PROCON tem competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo com o fim de apurar irregularidades e aplicar as punições previstas em leis. 5. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não provido.” (STJ, 2a Turma, Resp 1135743/RJ, Rela. Mina. Eliana Calmon ).
De todo o processado, observa-se que a decisão administrativa foi fundamentada nas provas constantes dos autos administrativos, sopesando os fatos constatados na reclamação, e a postura da Reclamada/Apelante, que, mesmo sendo concedido prazo para manifestação na audiência de conciliação, “nada esclareceu perante o órgão de defesa do consumidor, deixando o reclamante/consumidor sem as informações e esclarecimentos solicitados, restando, pois, flagrantemente violado o artigo 6o, III, CDC (direito à informação).” (
sic
Id 8725332)
Dessa forma, não há que se falar em incompetência do PROCON, uma vez que a multa decorre de violação a direito do consumidor, qual seja, à informação, o que não foi observado pelo fornecedor, ora Apelado, mesmo tendo sido oportunizado pelo PROCON, o seu esclarecimento, não havendo o que se falar em ilegalidade do procedimento administrativo por ausência de competência do órgão, eis que não houve extrapolação do seu dever fiscalizador e sancionador das relações consumeristas.
Assim, a atuação do PROCON observou os limites do exercício do seu poder de polícia, não havendo que se falar em usurpação de competência do Poder Judiciário.
Saliente-se, ainda, que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito.
Ademais, como ressaltado na sentença, foi observado o contraditório e ampla defesa ao Reclamado/Apelante.
No que tange ao valor da multa, o Apelado alega que a multa imposta é legítima e que não há justificativa para a redução, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.
Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:
“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I -multa;”
Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Frisa-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016) (TJ-MT - AC: 00177397520158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Diante desse contexto, constata-se que a multa aplicada decorre de violação ao direito de informação do consumidor, sendo, portanto, de natureza grave.
Registre-se, ainda, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o notório e elevado poder econômico do Banco Apelante.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo irretocável a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.” (Id 91423461)

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição da apelação, fazendo constar os fatos necessários ao entendimento do feito, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Ressalto que não compete ao Judiciário adentrar ao mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciados neste feito.

Quanto ao prequestionamento pretendido, das questões jurídicas que envolvam norma positiva violada, não se exige, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado, bastando a correta subsunção da norma ao caso concreto.

Portanto, não se mostra presente nenhum vício a ser sanado nos presentes aclaratórios.

Razão pela qual REJEITO os Aclaratórios apresentados pela BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

No se refere aos Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso,
o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, diante da sucumbência recursal da apelante, deveriam ter sido majorados os honorários de advogado em favor do apelado, ora embargante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC/15, previu que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora e, para tanto, levará em consideração o labor adicional exercido em grau recursal, “
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
”

O Juízo singular julgou o pedido improcedente, mantendo a multa aplicada pelo PROCON, e na oportunidade, condenou

autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De fato, o Acordão recorrido não fixou os honorários recursais, incorrendo no vício da omissão.

Diante do exposto, ACOLHO aos embargos de declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso para sanar a omissão apontada e modificar o dispositivo do acórdão para fazer constar a seguinte redação:

“Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo irretocável a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por ocasião das contrarrazões recursais, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento), nos termos dos artigos 85, § 11, do CPC/15.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021